Tribunal: TJPA
Processo: 0808345-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808345-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: WELESON PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelos impetrantes no tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, do que se denota das provas contidas nestes autos, verifico que a fase instrutória já foi finalizada, todavia, o Juízo de origem procedeu
emendatio libelli
de latrocínio tentado para tentativa de homicídio, e mudada a competência do feito para a do Tribunal do Júri o paciente foi pronunciado, sendo que desta decisão a defesa deste recorrido em sede de Recurso em Sentido Estrito, já estando os autos neste E. Tribunal de Justiça. Em sendo assim, não há o que se falar em atraso ou morosidade da Justiça, haja vista que o processo vem caminhando em tempo razoável, inclusive nesse momento resta superada a alegação da impetrante de demora para a subida dos autos para este E. Tribunal de Justiça.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808345-23.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI (OAB/PA nº 25.676)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

PACIENTE:
WELESON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI (OAB/PA nº 25.676)
, em favor de
WELESON PEREIRA DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA
.

Aduz que o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, inciso II c/c 14, II, do CP). Todavia, utilizando-se da
emendatio libelli
, o Juízo de origem entendeu que o caso não se tratava de latrocínio tentado, mas sim de tentativa de homicídio, considerando dispositivo diverso da capitulação da denúncia do Ministério Público, momento em que prolatou sentença de pronúncia face ao Paciente.

Assevera, em suma, excesso de prazo da prisão, em razão de o paciente se encontrar preso desde 31/12/2019. Alega ainda excesso de prazo, pois mesmo tendo sido interposto tempestivamente Recurso em Sentido Estrito pela defesa do paciente, já se passaram 09 (nove) meses sem que este tenha sido remetido da Vara de origem a este E. Tribunal de Justiça.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja a prisão preventiva do paciente revogada, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi distribuído em expediente regular à relatoria da Exma. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, a qual, em pese tenha indicado minha prevenção para o feito, analisou o pleito liminar em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias, tendo na oportunidade
indeferido
o pleito de urgência. (ID n. 5961940)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6011871):

a)
síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

O presente procedimento penal trata-se da infração penal com tipificação, à priori, presente no art. 157, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CPB; e de acordo com os fatos narrados na denúncia contra WELESON PEREIRA DOS SANTOS, o acusado subtraiu para si, mediante violência exercida com emprego de arma branca, os seguintes objetos da vítima H.N.B. no dia 31.12.2019: 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA: LG, R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) e 01 (UMA) SANDÁLIA, MARCA: KENNER.

A ação do acusado ocorreu mediante lesão corporal de natureza grave, visto que, desferiu golpes com o uso de uma garrafa de vidro na região da cabeça, dos braços e tórax da vítima.

Realizada toda a fase instrutória, em sentença proferida no dia 09.11.2020 (id. 30762248), este juízo desclassificou a capitulação presente na denúncia, havendo a emendatio libelli de latrocínio para tentativa de homicídio, visto não haver nos autos provas de que o paciente subtraiu os bens da vítima.

Contudo, conforme restou demonstrado nos autos, se fizeram presentes a materialidade delitiva e indícios de autora sobre o delito de homicídio tentado, sendo o paciente pronunciado naquela ocasião. (id. 30762248).

b)
exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

Em 01.01.2020 a Autoridade Policial ingressou com uma representação de prisão preventiva (autos nº 0000001-43.2020.8.14.0058), ao qual este juízo decretou a medida constritiva contra o paciente (fls. 269/272 - id. 30762373), com fundamento na garantia da ordem pública:

“Neste sentido, extrema necessidade da manutenção do flagranteado no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Não bastasse isso, a conduta do flagranteado na prática do delito evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas em liberdade logo após a prática de crime.

Atento aos pressupostos da medida, à existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria, ao comportamento do flagranteado durante o cometimento do crime e às circunstâncias de sua prisão, entendo como necessárias a sua custódia cautelar, a qual tem por finalidade resguardar e garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, conforme dicção do artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a liberdade do flagranteado representa ameaça concreta à tranquilidade e integridade física da vítima, corroborando, ainda, a gravidade em concreto do delito e seu modus operandi”.

c)
informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
:

Acerca dos antecedentes criminais do paciente, conforme folha de antecedentes criminais, informa que o paciente já respondeu por outro procedimento penal, sendo, tecnicamente primário. Não há informações suficientes para valorar a conduta social, também não há elementos probatórios para análise da personalidade do paciente.

d)
informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 01/01/2020, sendo que houve a revisão de ofício da prisão cautelar em 05/08/2021, com lastro no art. 316, parágrafo único do CPP, quando foi mantida a medida restritiva em desfavor do paciente (id. 30855603).

e)
indicação da fase em que se encontra o procedimento
:

A ação penal subiu, nesta data, em grau recursal para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de processamento de Recurso em Sentido Estrito – RESE. [...]”

Instada a se manifestar, a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6264401)

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (ID n. 6265911)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelos impetrantes no tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 01/01/2020, e após ser realizada toda a fase instrutória do feito foi proferida sentença em 09/11/2020, e na oportunidade o Juízo
a quo
desclassificou a capitulação presente na denúncia, havendo a
emendatio libelli
de latrocínio tentado para tentativa de homicídio, e em razão de estarem presentes a materialidade delitiva e indícios de autora sobre o delito de homicídio tentado, o paciente pronunciado naquela ocasião.

Da Sentença de Pronúncia, em 17/11/2020 a defesa do paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, e após a apresentação de contrarrazões tempestivas pelo
parquet
, o Juízo
a quo
em 05/08/2021, manteve sua decisão e determinou a remessa dos autos a este E. Tribunal, na mesma oportunidade reavaliou a prisão do paciente, e a manteve. Em 17/08/2021, os autos subiram em grau de recurso a este E. Tribunal de Justiça.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, do que se denota das provas contidas nestes autos, verifico que a fase instrutória já foi finalizada, todavia, o Juízo de origem procedeu
emendatio libelli
de latrocínio tentado para tentativa de homicídio, e mudada a competência do feito para a do Tribunal do Júri o paciente foi pronunciado, sendo que desta decisão a defesa deste recorrido em sede de Recurso em Sentido Estrito, já estando os autos neste E. Tribunal de Justiça. Em sendo assim, não há o que se falar em atraso ou morosidade da Justiça, haja vista que o processo vem caminhando em tempo razoável, inclusive nesse momento resta superada a alegação da impetrante de demora para a subida dos autos para este E. Tribunal de Justiça.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/09/2021